Tribunal: TJDFT
Processo: 0742819-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742819-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ALEIXO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Ação de Conhecimento no. 32.159/1997 – SINDIRETA/DF – Ilegitimidade Passiva – Sucessão da Fundação Pública pelo Ente Federativo – Probabilidade de direito – Ausente – Excesso na Execução – Termo Fixado no Título Executivo - Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, impetrado em face de decisão por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pelo Distrito Federal, reconhecendo a legitimidade passiva do ente federativo, além de afastar a alegação de excesso na execução. Segundo o agravante, não se verifica sua pertinência subjetiva em face da cobrança, porquanto, entre os anos de 1996 e 2000, o exequente compunha os quadros da já extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal. Considerando que a fundação em tema, responsável pelo pagamento do auxílio-alimentação do agravado, não integrou o polo passivo da Ação Coletiva no. 32.159/1997, defende a inexistência de obrigação de pagamento, em razão de sua ilegitimidade. Sustenta ainda o excesso na execução, sob alegação de que o auxílio-alimentação foi reestabelecido, a partir da data da impetração do Mandando de Segurança n. o 7.253/97. Sendo assim, aduz ser devida a exclusão de todas as parcelas, a partir de 28/04/1997. Diante do risco da efetivação do pagamento indevido, pede a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Analiso pontualmente as alegações recursais. A Lei Distrital n. 786/94 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. No Mandado de Segurança no. 7.253/1997, consignou-se a ilegalidade da suspensão do benefício deferido por Lei, sendo concedida a segurança retroativa à data da impetração para restabelecimento do benefício. Consoante informações retiradas da Ação Coletiva no. 32.159/1997, o benefício foi suspenso entre janeiro de 1996 e somente foi restabelecido em maio de 2002, por ocasião da Lei Distrital no. 2.944/2002, sendo o ente público condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento. Não prospera a alegação de que somente os servidores distritais teriam direito ao pagamento das prestações em atraso desde 1996. Apesar da ação ter sido interposta somente em face do Distrito Federal, extrai-se da petição inicial que o SINDIRETA representou toda a categoria, incluídos os servidores subordinados às entidades autárquicas e fundacionais vinculadas ao Distrito Federal. No caso, a extinção da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal foi tratada por meio do decreto no 14.639, de 29 de março de 1993. Os artigos 4, 5 e 6 tratam dos efeitos da sucessão da Fundação pelo Distrito Federal, em face de seus servidores: “Art. 4° — São extintos, nos Quadros de Pessoal da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal e do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, e criados, no Quadros de Pessoal do Distrito Federal, e do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, os cargos constantes dos Anexos I e II deste Decreto. Art. 5° - Os servidores ocupantes de cargos efetivos atualmente lotados nos órgãos de que trata o art. 1°, deste Decreto, são colocados à disposição da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente — IEMA, com ônus para a origem. Parágrafo Único — A Secretaria de Administração, no prazo de 45 dias, baixará os atos necessários à redistribuição dos servidores de que trata este artigo, mediante opção, para os Quadros de Pessoal do Distrito Federal e do Instituto de Ecologia e Meio Ambiente, nos termos do art. 37, da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990. (Parágrafo alterado(a) pelo(a) Decreto 14714 de 12/05/1993) Art. 6° — A Fundação Zoobotânica do Distrito Federal fará doação à Secretaria do Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia e ao Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do material permanente utilizado pelos órgãos de que trata o artigo 1° deste Decreto. “ Ou seja, a fundação foi extinta antes mesmo da suspensão indevida do auxílio-alimentação. Quando o fato ocorreu, o agravado já integrava os quadros do Distrito Federal. Assim, não existe razão para alegar a ilegitimidade do agravante. Quanto à violação ao excesso na execução, não o vislumbro. Como já explicado, a Lei Distrital n. 786/94 instituiu o benefício-alimentação para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal. Referido benefício foi suspenso de forma ilegal pelo Governador do Distrito Federal à época, por intermédio do Decreto no. 16.990/1995. O decreto foi impugnado por meio do Mandado de Segurança n. 7.253/1997. No entanto, a suspensão ilegal das verbas só foi corrigida por meio da Lei Distrital no. 2.944/2002, que reestabeleceu o pagamento do benefício a partir de maio de 2002. Por tal razão, na Ação Coletiva n. 32.159/97, o ente público foi condenado ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996 até a data em que efetivamente restabelecido o pagamento, ou seja, maio de 2002. Nas fichas financeiras juntadas ao ID 129565430 dos autos de origem, o agravado demonstrou, para fins de cumprimento individual do título coletivo, que o pagamento do auxílio-alimentação foi suspenso em janeiro de 1996, sendo retomado apenas em maio de 2022 (ID 129565430, p. 21). Na tabela de cálculos apresentada pelo exequente, nos autos de origem (ID 129565426), foram deduzidas as parcelas referentes ao auxílio-alimentação, em período correspondente ao da suspensão irregular, não havendo indícios de excesso na execução, capazes de justificar a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada, em Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator